Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-89.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017004-89.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 057.367.411-64 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA - CPF: 047.670.481-25 (RECORRENTE), ADELINO RIBEIRO TAQUES - CPF: 452.835.911-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CERTEZA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
INVIABILIDADE -
SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS - PRONÚNCIA CONFIRMADA.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017004-89.2019.8.11.0000

RECORRENTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso em sentido estrito interpostos por
LUÍS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA,
contra a sentença, ID. N. 23122961, que os pronunciaram pela prática, em tese, do crime previsto nos art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, Id. N. 23114961, pág.04.

" (...) Constam dos referidos autos que, no dia 06 de outubro de 2016, por voltas das 12horas, em uma área de vegetação do Bairro Jardim Buriti, nesta Capital, LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA vulgo "PORCÃO" e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA vulgo "PAULO PRETO" e o adolescente PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Adelino Ribeiro Taques.

Apurou-se que a vítima possuía uma dívida de drogas e devia certa quantidade em dinheiro aos denunciados, tendo consequentemente estes na companhia de terceiros no mês de fevereiro do ano de 2016. Invadido a residência do ofendido munidos de arma de fogo com intenção de receber o referido débito.

Por conseguinte, reviraram a moradia a fim de encontrar dinheiro, não logrando êxito, decidiram levar um "tanquinho" de Iraides esposa da vítima, empreendendo fuga do local proferindo ameaças de morte caso "dessem parte deles para polícia".

No dia e hora dos fatos, a vítima saiu de sua residência informando a sua esposa que iria comprar um lanche e uma carteira de cigarro.

Ato contínuo, no momento em que Adelino passava por uma rua em frente a área verde do bairro Jardim Buriti, Luiz Felipe e Paulo e o adolescente Paulinho, com o fito de vingar o não pagamento da dívida o abordaram iniciando uma sessão de espancamentos, com objetos contundentes, causando-lhe sofrimento desnecessário, que ensejou a sua morte nos termos do laudo pericial de fls. 46/52.

O delito fora perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora agredida por três pessoas simultaneamente, não tendo chance de defesa.

O meio cruel caracterizou-se pela descrição das lesões, uma vez que a vítima fora atingida por inúmeros golpes típicos de "pancadas" provocadas por instrumentos contundentes na região da cabeça, imputando-lhe um sofrimento descomunal.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) III ( meio cruel) e IV (recurso Que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (...)”

Inconformada, a defesa interpôs recursos em sentido estrito, ID. N. 23122963, pág. 6, pleiteando a despronúncia dos recorrentes nos termos do art. 414 do CPP, ao argumento de ausência de provas, uma vez que a acusação estaria firmada exclusivamente em prova testemunhal indireta consistente no depoimento de informantes, não ratificados por outros elementos durante a instrução do feito.

Prossegue, afirmando que os relatórios de monitoramento eletrônico dos recorrentes constataram que eles não estavam próximo ao local dos fatos.

Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e a que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões, ID. N. 23122969, pág. 03, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos.

O Juízo singular manteve a decisão, em juízo de retratação, ID. N. 23122971, pág. 01.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos, consoante id. N. 25118540, pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LUÍS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – autos nº 20467-95.2017.811.0042, Código 480695, que os pronunciaram pela prática, em tese, do crime previsto nos art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que os recursos não comportam provimento quanto aos pleitos de despronúncia e de decote das qualificadoras.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (Id. 23114962), boletim de ocorrência (Id. 23114963), laudo pericial nº 1.9067.1.2016.94237-01 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 23114988), Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados em juízo.

Os recorrentes em juízo negaram a autoria do delito, e em relação ao rompimento das tornozeleiras, afirmaram que a cortaram porque ficaram com medo, pois estavam sendo apontados como suspeitos do homicídio, consoante transcrição da sentença, id. 23122960, pág. 03.

Luis Felipe Nascimento da Silva

“negou a imputação, afirmando que não cometeu o homicídio contra a vítima Adelino Ribeiro Taques. Disse, contudo, que o conhecia e que havia dado um dinheiro para o falecido, porque ele teria dito que tiraria uma multa que havia levado. Afirmou que apesar ter dado o dinheiro para a vítima, ela não efetuou o pagamento da multa prometido e, em razão disso discutiu com ela, expondo que, posteriormente, a sobrinha da vítima lhe devolveu o dinheiro. Negou que traficasse entorpecentes, embora tenha confirmado que usava drogas.
Confirmou que estava sendo monitorado eletronicamente na época, e que rompeu a tornozeleira porque ficou com medo, uma vez que como estava sendo apontado como suspeito do homicídio, ficou sabendo que a família de Adelino havia dito que iria mata-lo,
motivo pelo qual rompeu a tornozeleira e fugiu. Negou que tivesse entrado na casa da vítima e de lá levado um tanquinho de lavar roupas (CD de fl. 357).”

Recorrente
Paulo Henrique Costa da
Silva
“(...) negou a imputação, afirmando que viu a vítima poucas vezes no bairro e que não tinha relacionamento com ela. Disse que conhecia Luis Felipe, porque ele era seu vizinho. Confirmou que estava de tornozeleira na época do fato, e que, após ficar sabendo do homicídio, e que o estavam acusando de estar nele envolvido, ficou com medo, cortou a tornozeleira e fugiu, por medo de represálias da família da vítima. Negou que fosse conhecido como Paulo “Preto” e que tivesse ido cobrar uma dívida da vítima na companhia de Luis Felipe, vulgo “Porcão”, uns dias antes do fato. Questionado sobre quando teria tomado conhecimento dos fatos e quando teria rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava, caiu em contradição, ao afirmar que teria rompido a tornozeleira no dia do fato à noite, porque teria ficado com medo de represálias da família da vítima, uma vez que disse ter tomado conhecimento do crime no dia seguinte, por intermédio de sua genitora, de modo que, quando rompeu a tornozeleira, ainda não teria tomado conhecimento do fato (CD de fl. 357).”

A senhora lraídes Ribeiro Maia (convivente da vítima), em juízo, afirmou que uma semana antes do crime, os recorrentes invadiram a casa onde ela residia com a vítima, procurando dinheiro e os ameaçaram de morte caso acionassem a polícia, consoante transcrição de id. N. 23122968.

“(...) que um dia eles (os recorrentes) entraram em sua casa, que quebraram as portas e “fizeram um limpa”; Que depois ficou sabendo que foi eles; Que nesse intervalo de tempo eles zangaram, se revoltaram, e ela ficou sabendo por boatos; Que juntou dinheiro com a vítima, e compraram a máquina de lavar roupas, um microondas,
e que certo dia os recorrentes invadiram sua casa questionando onde estava o dinheiro e que em seguida puxou uma arma, uma “garrunchina de dois caninhos”, e que quando percebeu que eles iriam bater na vítima, fechou a porta e não os deixou entrar, e que a vítima queria que ela abrisse a porta, nesse momento os recorrentes quebraram a casa dela toda, afirmou ser o PORCÃO
, o PAULO PRETO e mais outros que não se recorda, que ficou puxando o revólver na frente da vítima, e nesse momento o PAULO mandou “socar” a faca na declarante; Que após quebrarem objetos dentro da casa, desferiram facadas na porta, que até os dias atuais esta la toda danificada com marcas de faca para quem quiser ver; Que a máquina de lavar foi levada de carro, e a pessoa mora no bairro até hoje; Afirma que o dinheiro exigido pelos recorrentes era para ser roubado e que os recorrentes tinham o costume de roubar; Afirma que os recorrentes estavam ameaçando a vítima, e que se não o matasse iria matar a declarante; Afirma que no dia do roubo em sua residência, a intenção dos recorrentes era matar a vítima; Afirma que não existia pendência entre a vítima e os recorrentes, mas a prática de crimes era costume deles; Afirma que seu esposo trabalhava com corretagem, e negou que ele mexesse com drogas; Afirma que a rua onde moram os recorrentes e a mesma rua em que a declarante mora, e sempre passa em frente a casa deles; Que no dia do roubo recebeu uma ligação onde a vítima afirmou que naquela noite “iriam” matar ele e a declarante; Que os recorrentes por serem traficantes viviam atrás da declarante e da vítima atrás de dinheiro; (...) Que no dia dos fatos, a vítima chegou em casa a noite e saiu para comprar um lanche, e não retornou mais; (...) Que no dia seguinte saiu a procura da vítima (...) Que um cabeleireiro do bairro noticiou que acharam o marido dela jogado no mato; (...) Que afirma que os recorrentes mataram a vítima na casa deles e que depois jogaram o corpo no mato; Que o crime aconteceu na casa do porção, visto que a perícia encontrou sangue da vítima na casa dele; (...) Questionada a respeito de como ficou sabendo que os autores do crime foram Porcão e Paulo Preto, a declarante informa que uma semana antes dos fatos o Porcão tentou matar a vítima com uma pedrada em sua cabeça, e que no momento que encontrou o corpo, a informaram que quem matou a vítima “foi os quatro"; Que praticaram o crime por pura perversidade (...)”

Da mesma forma, Gécica Loyane Ribeiro Taques, (sobrinha e filha de criação da vítima) ouvida como informante em juízo, relatou que a vítima era usuário de drogas, sendo que cerca de 02 (dois) meses antes do crime, ela havia quitado uma dívida de drogas com o recorrente LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, consoante transcrição de id. N. 23122968.

(...) Meu pai era usuário de drogas né, mas graças a Deus soube criar a gente muito bem. (...) Já tava na velhice, com sessenta e poucos anos e ai teve um fato um dia que ele foi lá
na minha casa e falou para mim que ele tava devendo Porcão uma droga.
E ai eu fui lá na casa do Porcão, bati lá, não sabia nem onde que era, cheguei lá nesse local na casa dele, que foi na mesma casa que eu e os policiais civis que estavam junto com a gente tirando foto do local do crime, sangue na porta da casa dele, do Porcão, que tinha sangue, pode olhar em algum lugar deve ta escrito que tinha sangue dele (da vítima) na porta. E ai eu cheguei nesse local, chamei, eu não sabia quem era e ai uma menina me atendeu e falou “ó tá chegando”. Ai ele chegou eu falei é o seguinte, uma pessoa ta devendo pra você “assim, assim, pra você, tal”. Ele falou ta’. Eu falei quanta que é? Eu vim aqui acertar a conta que ele tem família, não é um qualquer um, e como ele achou tipo assim, acho que ele viu que estava sem dinheiro pra pagar, ele foi pedir pra mim pra gente ir lá acertar. Ai eu fui, dei o dinheiro na mão. Promotor: Esse Porcão é conhecido como traficante? Testemunha: Sim porque eu dei o dinheiro na mão dele. Promotor: Certo. Quantos? Testemunha: Trezentos e pouco. (...)”

Para corroborar os fatos, a testemunha Wender da Silva Queiroz

na fase policial, relatou,
in verbis:

“(...) a respeito da vítima destes autos, Adelino Ribeiro Taques, alega que o conhecia há cerca de três anos do bairro, pois moram próximos; QUE sabia que Adelino era usuário de drogas e não sabe dizer se ele tinha passagem pela polícia;
Que soube que no início deste ano, “Porcão” entrou na casa de Adelino para cobrar uma dívida,
todavia não sabe dizer se era uma dívida de drogas; QUE nessa oportunidade “Porcão”, acompanhado de outro morador da região conhecido como “Paulo Preto”, levaram um tanquinho da casa da vítima; [...] era por volta das 09:00 h do dia 06/10/2016, quando ouviu a vizinhança na rua comentando que haviam encontrado o corpo de Avelino na área verde do bairro; QUE chegou a ir ao local e que viu a vítima caído no meio do mato com sinais de espancamento
e que o comentário apontava Luís Felipe “Porcão”, Paulo “Preto” e Paulo “Branco” como autores do crime
, todavia não comentaram a motivação; [...] id. N. 23114968, pág. 02.

Ademais, consignou o Magistrado
na sentença,
ID. N. 23122960, pág. 05, que foi encontrado sangue compatível com o da vítima, na porta da residência do recorrente Luís Felipe Nascimento,
in verbis:

“O relatório de investigação de fls. 13/14 noticia que a vítima foi encontrada próximo da residência de Luis Felipe, e que a dinâmica do crime apontava que o fato teria ocorrido no interior ou perto da referida casa, tanto que na frente do local foi encontrado vestígios semelhantes a sangue humano.

O material aparentando sangue foi coletado no local do crime e submetido a perícia, que concluiu que o perfil genético do referido material é compatível com o da vítima,
“[...] sendo possível afirmar que são oriundos de um único indivíduo” (sic – fl. 81).”

Por outro lado, também não prospera a afirmação dos recorrentes, no sentido de que

não estavam próximo ao local dos fatos, consoante

os dados de monitoramento eletrônico, isso porque os relatórios demonstram o contrário, consoante transcrição da sentença, id. N. 23122960, pág. 04.

“Vale salientar que, embora ambos os réus afirmem que, de acordo com os relatórios de monitoramento eletrônico de fls. 83/99, eles não estavam no local em que o crime ocorreu, não é possível confirmar tal fato, pois, além de os referidos relatórios demonstrarem o contrário, ou seja, que eles estiveram na região do fato entre os dias 5 e 6/10/2016, em princípio, os registros apontam que eles teriam se afastado da região após o horário em que a vítima foi morta.

Isso, porque de acordo com o laudo de necropsia de fls. 52/67, a vítima teria sido encontrada em óbito por volta de 13h00min, do dia 6/10/2016, e apresentava rigidez parcial em resolução, ausência de movimentos cardiorrespiratórios, caracterizando cerca de 07 (sete) horas de
morte, o que permite concluir que teria sido morta por volta de 6h, portanto, pela manhã.

Quanto ao ponto, insta anotar que o policial civil Marcos Benedito Leite de Sá, ao prestar declarações em Juízo (CD de fl. 299), afirmou que atendeu a ocorrência por volta de 9h, demonstrando que, a essa hora já havia sido noticiado o falecimento da vítima.

O relatório de monitoramento evidencia que o implicado Luis Felipe teria se afastado da região após as 10h, especificamente às 10h16min, conforme se infere da fl. 90. Portanto, estava na região quando a vítima foi morta.

Por outro lado, o relatório de monitoramento do acusado Paulo
Henrique apenas demonstra que ele estava na região pelo menos até a 01h39min do dia 5/10/2016, inexistindo informações posteriores a esse período.
Ressalte-se, todavia, que Paulo Henrique informou que rompeu a tornozeleira eletrônica, alegando que teria sido alertado por sua mãe que a família da vítima estaria dizendo que iria matá-lo, pois era suspeito de estar envolvido na morte.

Questionado pela acusação, entretanto, ele se contradisse, pois afirmou que teria rompido
a tornozeleira no dia 5/10, mas declarou que tomou conhecimento da morte no dia 6/10, de modo que teria rompido a tornozeleira antes mesmo de a vítima ter sido morta
, situação que permite vislumbrar que tal argumento não encontra compatibilidade com a justificativa apresentada para o rompimento da tornozeleira, pois se o rompimento teve como motivo as supostas ameaças da família da vítima, como ele poderia ter acontecido antes mesmo de a vítima ter sido morta e de sua família ter tomado conhecimento de tal situação?

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese,
relacionam os recorrentes à prática delituosa.

Nesse contexto, não há uma sólida e incontestável demonstração de que as teses defensivas são inquestionáveis e devem ser reconhecidas de pronto, de forma que cabe ao Conselho de Sentença examinar e interpretar com maior profundidade a prova como um todo. Os relatos das testemunhas, bem como os rompimentos das tornozeleiras enfraquecem a tese defensiva, na medida em que apontam os réus como autores da empreitada criminosa.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade dos acusados, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria, pois nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

“(...)

PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 719.904/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

QUALIFICADORAS.

No que tange à exclusão das qualificadoras, havendo um mínimo suporte probatório, como há, as mesmas devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise de suas exclusões ou não. Ainda que existam dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Ilustrativamente:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONUNCIA. INOCORRENCIA. QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DECISÃO DE PRONUNCIA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DA PROVA. PRELIMINAR: Excesso de linguagem. Inocorrência. A magistrada sentenciante se limitou a externar o mero juízo fundado de suspeita cuidando de não apontar qualquer juízo de certeza, limitando-se a apontar as provas da materialidade do fato criminoso e os indícios de autoria. MÉRITO: Negativa de autoria. Impronúncia ou absolvição sumária. Impossibilidade. Comprovada a materialidade e presentes suficientes indícios da autoria do fato imputado aos recorrentes, imperativa a manutenção da pronúncia. QUALIFICADORAS:
Para o afastamento das qualificadoras da decisão de pronúncia é preciso que elas se mostrem totalmente improcedentes a partir da prova judicial colhida. No caso em tela, reexaminando a prova judicial produzida, dentro do que é possível nesta fase de aferição, verifica-se que há lastro probatório a permitir a manutenção da qualificadora na decisão de pronúncia, não podendo ser subtraída sua apreciação do Tribunal do Júri. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO conhecido e improvido.

(TJ-PA - RSE: 201430067559 PA, Relator: PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 30/04/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2014) Negritei

No que concerne à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (motivo torpe), a Defesa considera incabível sua imposição, tendo em vista que a existência de desavenças anteriores entre os réus e a vítima impede o reconhecimento dela.

Contudo,
conforme bem examinado na decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do motivo torpe,
há substrato nos autos que indicam que a motivação do fato da acusação teria decorrido de eventual cobrança de dívida de droga
, e isso não se baseia em uma mera suposição.

No caso em comento, há indícios da presença da torpeza, pois, ao que parece, a vítima tinha uma dívida de droga com o recorrente, inclusive sua casa já tinha sido assaltada por eles, bem como era constantemente ameaçado de morte. A
ssim, caso comprovada tal situação, deve os jurados decidirem a respeito da sua efetiva ocorrência ou não.

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que há indícios de que os recorrentes
“não só aproveitaram a idade da vítima, como também o fato de serem jovens e em maior número para matá-la, circunstâncias que teriam tornado impossível a defesa do ofendido.”

Diante disso, evidenciando-se nos autos a simples probabilidade da ocorrência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devidamente articuladas na denúncia, entendo não ser possível excluí-las da pronúncia, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À vista do exposto e com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020